Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-55.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULAR CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para determinar o cancelamento do contrato de número de protocolo 1019243624885, existente entre as partes, bem como declarar a inexistência de qualquer dívida em nome da parte autora relativa ao contrato cancelado. Em suas razões, pugna a condenação da parte recorrida pelos danos morais experimentados (ID 18374755).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 18374764). Contrarrazões apresentadas (ID 18374767).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Não restou comprovada a ocorrência de dano moral, pois a simples cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor. Ademais, não houve nem mesmo a negativação do nome da parte recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.
V. Inexistindo a negativação, não há que se falar em dano moral, pois, como dito, a mera cobrança, realizada sem excessos por parte do credor, não configura dano moral indenizável. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, a cobrança não supera a órbita do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo dano moral a ser compensado. Precedentes: Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1174448, 07569070720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1166680, 07445932920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Portanto, não merece reparo a r. sentença de origem que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.